Tribunal: TJPA
Processo: 0823112-27.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0823112-27.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO HAEFFNER

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível impetrado por pessoa com deficiência física contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Pará que indeferiu pedido de isenção do IPVA referente ao exercício de 2025, sob o fundamento de ausência de reconhecimento de firma nas assinaturas constantes do laudo médico apresentado. O impetrante sustentou ter preenchido todos os requisitos previstos na Lei Estadual nº 6.017/1996, bem como alegou omissão administrativa diante da não apreciação do recurso administrativo no qual juntou novo laudo com firmas reconhecidas. Pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo e o reconhecimento do direito à isenção tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Tributária pode exigir reconhecimento de firma nas assinaturas constantes do laudo médico como condição para concessão da isenção de IPVA destinada à pessoa com deficiência, sem previsão expressa na Lei Estadual nº 6.017/1996; e (ii) verificar se a demora na apreciação do recurso administrativo, instruído com documentação complementar, caracteriza violação ao direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 6.017/1996 exige, para a concessão da isenção do IPVA à pessoa com deficiência, apenas a comprovação da condição mediante laudo médico emitido por órgão competente e dentro do prazo de validade, não prevendo a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas dos profissionais responsáveis. A criação dessa exigência por ato infralegal configura imposição de requisito não autorizado pela lei.

O poder regulamentar da Administração Pública destina-se à execução da lei e não pode inovar na ordem jurídica mediante a instituição de condicionantes restritivas ao exercício de direito legalmente assegurado. A exigência de reconhecimento de firma extrapola os limites da atividade regulamentar ao acrescentar formalidade não contemplada pelo legislador.

A interpretação que privilegia formalidade meramente instrumental em detrimento da efetiva comprovação da deficiência física afronta a finalidade da norma isencional, voltada à proteção e inclusão social da pessoa com deficiência, além de contrariar os princípios da razoabilidade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Ainda que admitida a validade da exigência regulamentar, o impetrante apresentou, em recurso administrativo, novos laudos médicos contendo reconhecimento de firma das assinaturas, circunstância reconhecida pela própria autoridade coatora. A ausência de apreciação do recurso em prazo razoável caracteriza omissão administrativa incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de que atos regulamentares não podem restringir o alcance da isenção prevista na Lei Estadual nº 6.017/1996 mediante exigências não previstas em lei, especialmente quando comprovada a condição de pessoa com deficiência e o preenchimento dos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal.

Comprovado o preenchimento integral dos requisitos legais para a obtenção da isenção do IPVA e demonstrada a ilegalidade do fundamento utilizado para o indeferimento administrativo, restou configurada a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida. Foi declarada a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção do IPVA referente ao exercício de 2025, determinando-se à autoridade coatora a manutenção e efetivação da isenção tributária, com confirmação integral da liminar anteriormente deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode exigir reconhecimento de firma em laudo médico para concessão de isenção de IPVA quando tal requisito não estiver previsto na lei instituidora do benefício fiscal.

O poder regulamentar não autoriza a criação de condicionantes restritivas ao exercício de direito legalmente assegurado, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A demora injustificada na apreciação de recurso administrativo regularmente instruído configura afronta aos princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.

Comprovada a condição de pessoa com deficiência e o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 6.017/1996, é devido o reconhecimento da isenção do IPVA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, XXXV e LXXVIII, e 37, caput; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII e § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0807662-20.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.07.2021; TJPA, Mandado de Segurança nº 0810762-58.2019.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

09ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Pje em Plenário Virtual, realizada no período de 06 a 23 de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por Leonardo Haeffner em face de ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado do Pará, consubstanciado no indeferimento do pedido de isenção do IPVA, referente ao exercício de 2025, sob a alegação de descumprimento dos requisitos legais.

A decisão administrativa atacada encontra-se formalizada no Despacho do Requerimento nº 702025010000718-7 (Id nº 31092616), por meio do qual a Secretaria da Fazenda Estadual indeferiu o pedido de isenção sob o argumento de que o laudo médico apresentado, as assinaturas dos médicos não apresentavam firma reconhecida em cartório, estando em desacordo com as exigências supostamente previstas na legislação tributária estadual.

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese:

(i)

que é pessoa com deficiência física, portador de sequelas permanentes de fraturas múltiplas que resultaram em limitação de movimentos no tornozelo esquerdo, estando apto à condução apenas de veículos com transmissão automática;

(ii)

que apresentou todos os documentos exigidos pela legislação, inclusive laudo médico que atesta a condição, emitido por clínica especializada;

(iii)

que o indeferimento baseou-se em exigência não prevista na Lei Estadual nº 6.017/1996 e na Instrução Normativa SEFA nº 04/2015, quais sejam, o reconhecimento de firma das assinaturas dos profissionais médicos;

(iv)

que, posteriormente, apresentou laudo com reconhecimento de firma em sede de recurso administrativo interposto em 14/08/2025, o qual não foi analisado até a data da impetração;

(v)

que a demora caracteriza omissão administrativa, violando o art. 46 da Lei Estadual nº 6.182/1998 e os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

(vi)

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, com o reconhecimento provisório da isenção do IPVA, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para declarar o direito à isenção e a nulidade do ato administrativo, bem como a inexigibilidade do tributo referente ao exercício de 2025.

A liminar pleiteada foi deferida, reconhecendo-se, em juízo de cognição sumária, o direito invocado e determinando-se à autoridade coatora a implementação da isenção do IPVA relativa ao exercício de 2025 (id nº 33104387).

A autoridade coatora apresentou informações sob o ID nº 33619080, sustentando, em síntese:

(i)

que o pedido administrativo de isenção foi regularmente analisado pela Célula de Análise e Acompanhamento dos Incentivos e Benefícios Fiscais – CAIF;

(ii)

que o laudo médico inicialmente apresentado não atendia às exigências formais previstas na Instrução Normativa nº 08/2013, especialmente quanto à necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas dos profissionais responsáveis por sua emissão;

(iii)

que tal exigência visa assegurar a autenticidade dos documentos apresentados em procedimentos eletrônicos de concessão de benefícios fiscais e prevenir fraudes contra a Administração Tributária;

(iv)

que o indeferimento decorreu de ato vinculado, inexistindo discricionariedade para afastamento da norma regulamentar aplicável;

(v)

que eventual demora na apreciação do pedido de reconsideração decorreu das peculiaridades do fluxo administrativo e da necessidade de observância dos critérios de análise dos requerimentos;

(vi)

Ao final, requereu a revogação da medida liminar e a denegação da ordem mandamental.

O Ministério Público do Estado do Pará de 2º grau se manifestou pela concessão da segurança. Apontando que o art. 3º, inciso XII, e § 3º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 estabelece os requisitos para fruição da isenção do IPVA por pessoa com deficiência, não contemplando a exigência de reconhecimento de firma das assinaturas constantes do laudo médico. E ainda, que o impetrante comprovou documentalmente sua condição de pessoa com deficiência, com laudo médico com firmas reconhecidas em sede de recurso administrativo, sem que houvesse apreciação pela Administração dentro do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente mandado de segurança preenche os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade das partes, a adequação da via eleita, a tempestividade da impetração e a existência de prova pré-constituída apta à demonstração do direito invocado, razão pela qual conheço da impetração.

A controvérsia cinge-se em determinar se é legítima a exigência, pela Administração Estadual, de reconhecimento de firma nas assinaturas constantes do laudo médico apresentado pelo impetrante, como condição para o deferimento do pedido de isenção do IPVA, previsto no art. 3º, inciso XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996.

No caso, o impetrante é pessoa com deficiência física permanente, conforme atestado em laudo de junta médica especializada, sendo portador de limitação funcional decorrente de fraturas múltiplas, que compromete o movimento do tornozelo e o impossibilita de conduzir veículos com embreagem convencional. O documento médico indica expressamente a necessidade de utilização de veículo com transmissão automática, estando dentro do prazo de validade exigido pelo §3º do art. 3º da mencionada lei estadual.

O pedido de isenção foi indeferido administrativamente sob o argumento de que o referido laudo não trazia firma reconhecida dos signatários (Id. 31092616), o que, segundo a autoridade coatora, descumpriria suposta formalidade exigida por norma interna disposta na Instrução Normativa nº 04/2015.

Ocorre que tal exigência não consta na Lei Estadual nº 6.017/1996, em sua redação dispõe:

Art. 3º. São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII – os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física, (...) quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade.

O §3º do mesmo artigo dispõe:

§ 3º Para os veículos de propriedade das pessoas mencionadas nos incisos XII, XIII e XIV do "caput", a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário e que, relativamente ao inciso XII, o laudo médico emitido, por órgão competente, esteja dentro do prazo de validade.

Com efeito, se verifica que a referida lei estabelece, para a concessão do benefício, a comprovação da deficiência mediante laudo médico emitido por órgão competente e dentro do prazo de validade. Não havendo, portanto, qualquer previsão legal para que o laudo médico apresentado deva estar acompanhado de reconhecimento de firma das assinaturas, o que torna a exigência imposta pela Administração manifestamente ilegal, por criar condição não prevista em lei.

Ademais, em sede de recurso administrativo interposto pelo impetrante, foram apresentados novamente os laudos médicos, desta feita com firmas devidamente reconhecidas em cartório (Id. nº 31092621 pag. 5), o que afasta de modo absoluto o único óbice invocado pela autoridade coatora para o indeferimento do pedido de isenção.

A autoridade coatora sustenta que tal requisito decorre do art. 7º, § 3º, da Instrução Normativa nº 08/2013, segundo o qual o laudo médico deveria ser apresentado com todas as assinaturas dos responsáveis reconhecidas em cartório.

Todavia, embora a Administração Pública possua competência para disciplinar procedimentos administrativos destinados à operacionalização de benefícios fiscais, tal poder regulamentar encontra limites na lei.

Nesse contexto, a exigência administrativa imposta ao impetrante extrapola os limites da atividade regulamentar, por instituir condicionante não contemplada pela Lei Estadual nº 6.017/1996.

A interpretação defendida pela autoridade coatora conduz à prevalência de formalidade meramente instrumental sobre a efetiva comprovação da condição jurídica protegida pela legislação.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a legitimidade da exigência regulamentar invocada pela autoridade coatora, observa-se que o impetrante apresentou posteriormente os laudos médicos, desta feita, com o reconhecimento de firma das assinaturas dos profissionais responsáveis, quando da interposição de recurso administrativo protocolado em 14/08/2025.

A própria autoridade coatora reconhece a juntada desses documentos em suas informações.

A demora injustificada na apreciação do recurso administrativo configura afronta direta ao referido comando constitucional, especialmente porque a Administração já detinha todos os elementos necessários para reavaliar a decisão anteriormente proferida.

Neste sentido, entende esta E. Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: SANDRA DO SOCORRO LIMA DE SÃO MARCOS ADVOGADOS: ANA PAULA NOGUEIRA DE SÃO MARCOS- OAB/AM 6.677; MARIA EDUARDA MORAES DE SÃO MARCOS- OAB/PA 27.729 IMPETRADOS: RENÉ SOUSA JÚNIOR; SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO RELATORA: DESA . ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA . Trata-se de Mandado de Segurança, no qual a impetrante a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, no licenciamento anual de 2020, do veículo automotor TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705, tendo em vista ser pessoa com deficiência física classificada sob o CID nº 10, B91, ou seja, Monoparesia inferior esquerda por sequela de poliomielite. O requerimento foi indeferido pela autoridade tida como coatora. Em relação ao primeiro motivo -objeto da solicitação do benefício se encontra com situação fiscal não regular-, já é matéria pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça que, apesar de haver previsão no § 6º do art. 5º do Decreto n . 2.703/2006 ,que condiciona a concessão da isenção à regularidade fiscal da pessoa com deficiência, esta não é uma condição prevista na Lei estadual n. 6.017/1996, de modo que viola a disposição contida no art . 150 da Constituição Federal. Desse modo, o decreto emanado do Poder Executivo deve apenas regular, disciplinar o exercício do direito criado pela lei, sendo-lhe vedado restringir ou limitar a fruição desse direito sem a correspondente previsão legal. Em relação aos outros dois motivos (reprovação da CNH e do Laudo médico por não estarem assinados ou rubricados pelo requerente), em sede de informações o Secretário da Fazenda alegou que o indeferimento do pedido se deu em razão da ausência das assinaturas nos documentos mencionados, de acordo com o que dispõe o art. 7º § 2º da Instrução Normativa n’sº 08/2013, o qual previa que “Os documentos de que se trata o § 1º deverão ser assinados ou rubricados pelo Interessado ou seu representante legal, devendo ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito” . No entanto, o mesmo dispositivo legal foi alterado, tendo em vista a necessidade de adequar os procedimentos fiscais relativos ao pedido eletrônico de benefícios fiscais (no qual se enquadra o caso em tela id nº 3400385) , de modo que foi suprimida a necessidade de assinatura e rubrica, passando a ter a seguinte redação “ Os documentos de que trata o § 1º deverão ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito.” Ademais, é válido ressaltar que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n. 6.949/2009. No caso, entendo que a impetrante comprovou de forma suficiente nos autos que é pessoa com deficiência, tanto que lhe foi concedida a isenção do ICMS na aquisição do veículo automotor objeto da lide, de acordo com o id nº 3400387. Somado a isso, tem-se também os laudos médicos de id’s nº 3400392 - Págs. 1 a 3, nos quais não há dúvidas sobre a deficiência física da impetrante, de modo que negar a isenção do IPVA, em uma situação clara de direito líquido e certo em razão de uma simples ausência de assinatura, configura um formalismo exacerbado e contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, até porque somado a todos os documentos já mencionados, é válido também mencionar que de acordo com o id nº 5060891 (Portaria n.º 3262019 de 26 de Fevereiro de 2019), a isenção do IPVA já foi deferida em favor da impetrante, em relação ao exercício de 2019 . Segurança concedida para determinar que a autoridade tida como coatora proceda a isenção do IPVA, no licenciamento anual de 2020 do veículo automotor de propriedade da impetrante, qual seja veículo TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0807662-20.2020.8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/07/2021, Seção de Direito Público)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO . INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Tratando-se de veículo adquirido por pessoas com deficiência, devidamente comprovada, é devida a isenção tributária do IPVA. II ...Ver ementa completa– O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E . Tribunal. III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária. IV – Segurança concedida, à unanimidade . ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos. (TJ-PA 08107625820198140051, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/05/2022, SeÃ§Ã£o de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 31/05/2022)

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o impetrante preencheu integralmente os requisitos legais exigidos para a fruição da isenção do IPVA, razão pela qual reconheço estar devidamente configurado o direito à isenção do tributo relativamente ao veículo objeto da impetração.

Dessa forma, evidencia-se a violação a direito líquido e certo do impetrante, impondo-se a concessão da ordem.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando integralmente a medida liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção do IPVA referente ao exercício de 2025 e determinar à autoridade coatora a manutenção e efetivação da isenção ao exercício requerido, observados os limites do pedido formulado na inicial.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém-PA, 23 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026